Tribunal: TJSP
Processo: 2005664-46.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição, omissão e obscuridade não configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e é claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição, omissão e obscuridade não configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e é claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada. Embargos rejeitados.